Tribunal: TJDFT
Processo: 0731841-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731841-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASA AMSTERDAM CONSTRUCOES LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOPHIA SPACE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CASA AMSTERDAM CONSTRUÇÕES LTDA. (ID n.o 50112801) contra a decisão monocrática de ID n.o 49744827, que concedeu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões, a embargante sustenta que há omissão na decisão, tendo em vista que, apesar de ter sido deferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo, a decisão deixou de analisar o pedido de desbloqueio dos valores penhorados. Por fim, pleiteia que seja sanada a omissão, para determinar ao d. Juízo a quo o desbloqueio dos valores penhorados. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. No caso em tela, de fato, verifica-se a omissão apontada pela embargante, porém, embora tenha sido efetivada penhora nas contas da embargante, não há nos autos o valor penhorado e tal liberação somente poderá ocorrer quando da apreciação do mérito do presente recurso. Até porque, a decisão agravada restou cristalina quanto ao levantamento dos valores por parte do exequente, senão vejamos: “Esclareço ao Exequente que, tratando-se de cumprimento provisório de sentença, o levantamento dos valores fica condicionado ao oferecimento de caução equivalente ao depósito (art. 520, IV, do CPC), uma vez que não materializada nenhuma das hipóteses de dispensa previstas no art. 521 do CPC.” (Destaquei) Portanto, em que pese o bloqueio dos valores apontados pela embargante, muito embora não conste dos autos, tal liberação somente poderá ocorrer com o julgamento do presente agravo, após a manifestação da parte agravada. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos, para sanar a omissão apontada, mantendo na íntegra a decisão atacada. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador